Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 745. REPERCUSSÃO GERAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1 Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Provimento do recurso parar suprir a omissão apontada e reconhecer a possibilidade de compensação, pela embargante, do valor indevidamente pago nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado por cálculos.